Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-70.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001900-70.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANTONIO MOREIRA DE SOUSA - CPF: 094.692.062-15 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença (Id. 101608480) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que a quitação do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, logo, são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública.

Assevera que “
a inicial veio a ser devidamente recebida quase 02 (dois) anos depois de protocolada, fato que impossibilitou que se efetivasse a citação da parte executada
”, razão pela qual “
não pode ser prejudicado pela demora por parte do Judiciário no recebimento da inicial
”.

Requer o provimento do recurso para que o executado seja condenado ao “
pagamento dos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor pago da dívida referente à Certidão de Dívida Ativa extinta
”.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 101608488).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em análise perfunctória dos autos verifico que a extinção dos autos é à medida que se impõe. Isso, porque diante da petição juntada nos autos, verifica-se que a parte executada quitou a dívida perante a parte exequente.

Neste sentido, quando a parte devedora satisfaz a obrigação, a extinção é a medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, não nos resta outra medida senão a extinção dos autos, em face do adimplemento do executado.

No entanto, no que tange ao pedido de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que não merece prosperar, já que não houve citação hábil da parte executada, portanto, não houve formação da lide processual. Além disso, a evocação do princípio da causalidade como critério determinante para a imposição de condenação em verba honorária tem como inarredável pressuposto lógico o respeito ao princípio do contraditório, pois, em outras palavras, para definir quem deu causa à demanda é necessário, antes, ouvir as partes que compõem a lide.

Porquanto, tal postura, consistente em condenação réu/executado indefeso (não ouvido) a pagamento de honorários advocatícios, como no caso dos autos postula o exequente, viola a Constituição, que garante o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5o, LIV e LV).

[...]

Diante disso, não vejo ser caso de condenar a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, julgo e declaro extinto o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios pelos fundamentos citados acima.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se à baixa na distribuição.
[...]. (Id. 101608480 – fls. 2/3).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 835/2018, Id. 101608466), em que a inicial foi protocolada em 5 de fevereiro de 2019 (Id. 101608465) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 15 de abril de 2020 (Id. 101608477 – fls. 3).

Na data de 27 de abril de 2020, requereu “
a extinção da presente Execução Fiscal (CDA n.o 835/2018), com fulcro jurídico no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Executado cumpriu com sua obrigação, conforme o documento anexo, bem como a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
” (Id. 101608477 – fls. 3).

Após, em 25 de maio de 2020, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução (Id. 101608480).

Pois bem.

A questão limita-se ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução, ante a quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, todavia, antes de efetivada a citação do devedor.

É certo que, o disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.

No entanto, inaplicável na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento integral da dívida, após o ajuizamento da execução fiscal e antes de efetivada a citação, pelo que, devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública.

[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. [...]. (STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da
causalidade
, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso
sub judice
, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da
Causalidade
, que prevê
o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1592755/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXTINÇÃO
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO DEPOIS DE AJUIZADA A AÇÃO
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1.111.002/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DE 01/10/2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1113057/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2011). [sem negrito no original]

[...]
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei no 6.830/80 à hipótese
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1178874/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu acerca da questão.

[...] O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, se este ocorrer posteriormente ao ajuizamento da ação. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140713/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 de dezembro de 2018).

[...] ‘
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
.’ (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 153698/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

[...] ‘
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei no 6.830/80 à hipótese
.’ (REsp 1178874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 27/08/2010). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 129799/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 1o de agosto de 2017).

Essa, a razão por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de
honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 2.300,42: dois mil e trezentos reais e quarenta e dois centavos), o que corresponde a R$ 230,00: duzentos e trinta reais, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022